Tribunal: STF
Processo: Rcl 82019
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. EMPREGADO PÚBLICO. APOSENTADORIA ANTERIOR À EC Nº 103, DE 2019. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 655.283/DF — TEMA RG Nº 606. TERATOLOGIA: OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Maria Aparecida das Neves, contra decisões da Presidência e da 8ª Turma do Colégio Recursal do Juizado Especial de São Paulo, nos autos do Processo nº 1001878-16.2023.8.26.0493, por meio das quais teria sido contrariado o paradigma desta Corte constante do RE nº 655.283/DF (Tema nº 606 do ementário da Repercussão Geral). 



    2. Narra a reclamante, em síntese, que ajuizou ação ordinária contra o Município de Taciba/SP, na qual busca a reintegração no cargo que ocupava. Informa que “foi admitida pelo regime Celetista, em sucessivos contratos, desde a data de 01/06/88 para exercer a função de técnica de enfermagem. Após concurso público se estabilizou no mesmo cargo, até se aposentar em 06/05/2014 pelo RGPS, por tempo de contribuição. Readmitida em 07/05/2014, SEM CONCURSO PÚBLICO para a mesma função (...) por meio da portaria 625/023, foi informada que SERIA Exonerada em 30/12/2023, sob pretensa fundamentação de que é aposentada, nos termos do §14, do artigo 37, da Carta Magna, afrontando o disposto nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar Municipal n 11/2019, fato que se concretizou”. 



    3. Relata que o pedido foi julgado improcedente pelo Juízo de 1º Grau e que esse entendimento foi mantido pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em sede de recurso inominado. Aponta a interposição de recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado, após, foi interposto respectivo agravo, que “foi inadmitido sob o fundamento de que para o caso deve ser aplicado (o que entendemos de forma errada) o Tema 1.150, qual seja indeferido pelo argumento de existência de repercussão geral sobre referido Tema”.



    4. Sustenta que a presente reclamação “é a única forma de fazer cessar a desrespeitosa decisão do Juiz Presidente do Colégio Recursal de São Paulo, que insiste em aplicar o Tema 1.150 para caso ANTERIOR a Emenda de 2019, mesmo após haver impugnação específica além do que houve esgotamento das vias recursais”. Cita o precedente na Rcl nº 73.148/SP (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29/10/2024, p. 04/11/2024), em caso semelhante, que foi favorável àquela parte autora. 



    5. Requer, liminarmente, sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada “que determinou o reconhecimento do trânsito em julgado do processo retro e de MEDIATO o direito ao processamento de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu recurso extraordinário em recurso inominado, por violação ao Tema 606 desta Corte Suprema”. No mérito, busca o provimento do pedido para “o fim de determinar o processamento do recurso extraordinário nos autos do Feito nº 1001878-16.2023.8.26.0493 da 8ª Turma do Colégio Recursal de São Paulo, enviando-o a esta Suprema Corte para análise”. Solicita a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.



    É o relatório. 



    Decido. 



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    8. De início, defiro a concessão do pedido de assistência judiciária gratuita.



    9. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida por esta Corte no Recurso Extraordinário nº 655.283/DF, Tema RG nº 606, cujo julgado ostenta a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Processual. Administrativo. Tema nº 606 da sistemática da Repercussão Geral. Competência da Justiça Federal. Reintegração de empregados públicos. Empresa de Correios e Telégrafos. (ECT). Dispensa em razão de aposentadoria voluntária. Extinção do vínculo. EC nº 103, de 2019. Cumulação. Proventos e vencimentos. Recurso ordinário não provido. 



    1. Trata-se, in casu, de empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que impetrou mandado de segurança em face de ato mediante o qual o Secretário Executivo do Conselho de Coordenação de Empresas Estatais e do Presidente da ECT determinou o desligamento dos empregados aposentados que se mantinham na ativa, nos termos da MP nº 1523/1996. 



    2. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação cujo objeto seja a reintegração de empregados públicos dispensados em virtude de aposentadoria espontânea, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos, o que difere, em essência, da discussão acerca da relação de trabalho entre os empregados e a empresa pública, afastando-se a competência da Justiça do Trabalho. 



    3. Segundo o disposto no art. 37, § 14, da CF (incluído pela EC nº 103, de 2019), a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social. 4. A mencionada EC nº 103/19, contudo, em seu art. 6º, excluiu da incidência da regra insculpida no § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de sua entrada em vigor, sendo essa a hipótese versada nos autos. 



    5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.” 



    6. Recursos extraordinários não providos.” 



    (RE nº 655.283/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 16/06/2021, p. 02/12/2021).



    10. Conforme sustenta a reclamante, a autoridade reclamada teria violado o referenciado paradigma, ao aplicar, indevidamente, a decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 1.302.501-RG/PR (Tema nº 1.150 do ementário da Repercussão Geral), no qual fixada a seguinte tese: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOEXTRAORDINÁRIOPROVIDO." 



    (RE nº 1.302.501-RG/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 17/06/2021, p. 25/08/2021).



    11. Compulsando os autos, verifica-se que o Colégio Recursal negou provimento ao recurso pelo qual se impugnou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora reclamante, à luz dos seguintes fundamentos (e-doc. 6, p. 27-28; destaques acrescidos):



    “A autora, empregada pública celetista, aposentou-se voluntariamente antes da Ementa Constitucional n. 103/2019, mas permaneceu em atividade. Em 2023 foi exonerada, sob alegação de que aposentadoria representa extinção do contrato de trabalho. Ante a manutenção do vínculo com a Municipalidade, invoca a aplicação da tese firmado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 606, afirmando a incorreta aplicação do Tema 1.150. 



    É incontroverso que a autora, por ocasião de sua aposentadoria, era empegada pública celetista.



    Conforme tese estabelecida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1150, “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com a previsão de vacância do cargo na lei local, não tem direito ser reintegrado ao mesmo cargo no qual ela se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”



    É exatamente o caso da autora, aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social, uma vez que à época da concessão da aposentadoria a legislação municipal previa expressamente que a aposentadoria configura vacância do cargo.



    (...)



    Nego provimento ao agravo interno.”



    12. Registro que no julgamento do Tema RG nº 1.150, o Relator, Min. Luiz Fux, fez uma elucidativa distinção entre os âmbitos de incidência dos Temas RG nº 606 e nº 1.150, já que ambos envolvem contextos jurídicos semelhantes, embora não equiparáveis. Confira-se o teor do esclarecimento:



    “Importa, de igual modo, considerar a existência de distinguishing relevante entre a questão versada neste recurso extraordinário com aquela discutida no RE 655.283 (Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 606 da Repercussão Geral). De fato, no Tema 606 da repercussão geral, esta Corte foi chamada a decidir, no que aqui interessa, sobre a possibilidade de reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência de aposentadoria espontânea e a respectiva acumulação de proventos com vencimentos.



    Por outro lado, o presente recurso extraordinário, como relatado, cuida de pedido de reintegração de servidora pública ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário, mas sem regime próprio de previdência. In casu, a servidora municipal requereu aposentadoria voluntária, paga pelo regime geral de previdência (RGPS), e foi exonerada em virtude de expressa previsão legal do Município de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo.”



    (RE nº 1.302.501-RG/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 18/06/2021 e p. 25/08/2021).



    13. Observa-se que, no particular contexto destes autos, a reclamante - empregada pública - aposentou-se em 06/05/2014, data anterior à entrada em vigor da EC nº 103/2019 e à edição da lei municipal (Lei nº 11, de 2019, do Município de Taciba) em que prevista a aposentadoria como hipótese de vacância do cargo público. A toda evidência, portanto, a controvérsia se enquadra nos limites do Tema RG nº 606/RG, não atraindo a incidência do Tema RG nº 1.150. Revela-se lícita, portanto, a pretendida reintegração da reclamante ao serviço público



    14. A corroborar o entendimento ora perfilhado, colaciono os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA DE EMPREGADO PÚBLICO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA NO ATO RECLAMADO. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno em face de decisão que julgou improcedente a Reclamação. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



     2. Discute-se a aplicação equivocada do Tema 1.150-RG, RE 1.302.501, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como a violação ao entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 606-RG, RE 655.283, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI.



     III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Ao apreciar o Tema 606 da Repercussão Geral, esta SUPREMA CORTE firmou a tese de que “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6 º”.



     4. Revela-se teratológica decisão judicial que aplica o Tema 1.150 da Repercussão Geral à situação de empregado público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social anteriormente à EC 103/2019. Nesse sentido: RCL 75.149 e RCL 75.479, ambas de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES; RCL 68.104, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 04/07/2024; e RCL 78.081 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 22/04/2025. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”



    (Rcl nº 78.705/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 01/09/2025, p. 08/09/2025; destaques acrescidos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 655.283-RG/DF (TEMA RG Nº 606). ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. 1. Agravo regimental em reclamação ajuizada sob a alegação de violação a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. 3. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 4. Não se aplica, na espécie, a tese fixada no julgamento do RE nº 655.283-RG/DF, Tema nº 606 do ementário da Repercussão Geral, na medida em que direcionada a empregados públicos, ao passo que o ora agravante foi servidor estatutário, aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (Rcl nº 60.032/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 27/05/2025, p. 02/07/2025; destaques acrescidos)



    15. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância ao Tema RG nº 606 (RE nº 655.283/DF). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se, com urgência, ao Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



     Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



    Relator